Tribunal: TJSP
Processo: 1009203-50.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Rateio condominial. Condomínio demandante que cobra o rateio vencido no período de janeiro a maio de 2022. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da corré CDHU, que insiste na arguição de ilegitimidade passiva. EXAME: dívida "propter rem". Ausência de comprovação da ciência inequívoca do Condomínio autor quanto à imissão de terceiro na posse da unidade condominial geradora do

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Rateio condominial. Condomínio demandante que cobra o rateio vencido no período de janeiro a maio de 2022. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da corré CDHU, que insiste na arguição de ilegitimidade passiva. EXAME: dívida "propter rem". Ausência de comprovação da ciência inequívoca do Condomínio autor quanto à imissão de terceiro na posse da unidade condominial geradora do débito, na época dos vencimentos. CDHU que, na condição de proprietária do imóvel, é parte legítima para figurar no polo passivo da Ação. Observância do entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.442.840/PR, cujo Acórdão interpretou o exarado no Recurso Especial n. 1.345.331/RS. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*